Tribunal: TJMT
Processo: 1010805-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010805-17.2020
AGRAVANTE: VIGOR AGRO LTDA.
AGRAVADA: ADM DO BRASIL LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER QUALQUER ATO DE CONSTRIÇÃO EM GRÃOS DE DOMÍNIO DA PARTE EMBARGANTE – EMBARGANTE QUE DEMONSTROU NÃO POSSUIR QUALQUER RELAÇÃO OU OBRIGAÇÃO COM A CPR EXECUTADA – PROVA INEQUÍVOCA NÃO DEMONSTRADA NESTE MOMENTO RECURSAL – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIGOR AGRO LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1000192-86.2020.8.11.0080, movido por ADM DO BRASIL LTDA., deferiu a tutela de urgência para “determinar a suspensão de qualquer ato de constrição em grãos de domínio e individualização em favor da parte embargante, mediante comprovação documental”.
Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que “negociou uma compra de soja com a empresa “Agroindustrial Campo Real LTDA.”, que por certo, é empresa participante de fraude contra credor, e que, em conjunto com o Executado Sr. Romildo Kuhn, tentam desviar grãos destinados ao pagamento da CPR da Agravante, e com isto está causando sérios prejuízos”.
Aduz que no processo de execução de no 1000160-81.2020.8.11.0080, que deu origem aos presentes embargos de terceiros, obteve decisão liminar favorável quanto a concessão do arresto de todos grãos da Agravada oriundos de CPR, inclusive, os grãos produtos de fraude que saíram da terra do Sr. Romildo, passaram em nome da empresa “laranja” Agroindustrial Campo Real, e assim sucessivamente vendidos para a Agravada.
No mais, junta documentos e notas fiscais a fim de corroborar o alegado.
Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e a reforma definitiva do decisum, a fim de manter a ordem liminar de arresto de grãos concedida no feito executivo em apenso.
Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional. Explico.
O artigo 674 do CPC aduz que “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.
Outrossim, é cediço que os Embargos de Terceiro são admissíveis não apenas quando já tenha ocorrido a efetiva constrição do bem, mas também na sua forma preventiva.
A simples ameaça de turbação ou esbulho pode ensejar a oposição dos embargos de terceiro, conforme jurisprudência pacífica do E. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. EMBARGOS DE TERCEIRO. AJUIZAMENTO PREVENTIVO. POSSIBILIDADE. QUESTÃO PROCESSUAL. PROCEDÊNCIA NÃO DISCUTIDA. MEIO AMBIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NÃO CABIMENTO DA MEDIDA. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada (Súmula 182 do STJ). 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os embargos de terceiro são admissíveis não apenas quando tenha ocorrido a efetiva constrição, mas também preventivamente. Ressalte-se que se está a tratar do cabimento da referida medida processual, o que não se confunde com a sua procedência. (...)” (AgRg no REsp 1367984 / SP, Min. Humberto Martins, Segunda Turma, Dje 21/11/2014).
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AMEAÇA. AJUIZAMENTO PREVENTIVO. POSSIBILIDADE. EFETIVA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. ART. 1.046, CPC. EXEGESE. PRECEDENTE. DOUTRINA. RECURSO DESACOLHIDO”. (REsp no 389854 / PR, Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, Dje 19/12/2002).
Na hipótese, é importante pontuar que a execução (código n. 1000160- 81.2020.8.11.0080) teve origem através do descumprimento da CPR celebrada entre a Exequente, ora agravante, com os Executados, no qual estes deixaram de entregar a quantia de 1.800.000kg de soja como forma de pagamento da dívida.
Ocorre que, ao menos neste momento de cognição superficial, os documentos apresentados em anexo não são hábeis a comprovar que, de fato, determinado caminhão que teria destino para entrega de soja à recorrente foi desviado para o armazém da recorrida.
Já, por outro lado, a parte embargante/recorrida demonstrou junto a inicial no processo de origem (embargos de terceiro) não possuir qualquer relação ou obrigação com a CPR executada nos autos de execução em apenso (código n. 1000160- 81.2020.8.11.0080.
De mais a mais, dada a natureza preventiva, não vejo prejuízo maior à parte caso a decisão seja mantida até a análise de mérito do recurso, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entender pertinente.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR